Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora id 19661426, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer incluir ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE como credora de honorários contratuais e fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 27.334,37. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de id 16998779, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) DULCE GUIMARAES PINHEIRO. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto